Tribunal: TJDFT
Processo: 0762472-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA CIVIL DO DF. AUXÍLIO-TRANSPORTE. TRAJETO INTERESTADUAL. MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DE BILHETES DE PASSAGEM. DESNECESSIDADE. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo DF em face de sentença que o condenou a incorporar na folha de pagamento da autora, ora recorrida, auxílio-transporte independente do domicílio em local diverso do domicílio necessário, do uso de veículo próprio ou do uso de transporte regular rodoviário seletivo ou da comprovação de despesas e a pagar valores retroativos de maio de 2022 até a efetiva implementação.
2. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que a IN no 207/2019 não prevê auxílio-transporte quando utilizado transporte rodoviário ou veículo próprio e que a recorrida assumiu custos adicionais ao optar por morar em outro Estado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se (i) é possível a concessão de auxílio-transporte à integrante da PCDF que reside em outro Estado da Federação, independentemente da demonstração de bilhete e (ii) se o meio de transporte utilizado, particular ou rodoviário, influencia no seu recebimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 21, inc. XIV, CF/88 estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Civil do Distrito Federal. Em decorrência dessa competência, os servidores da corporação são regidos pela Lei Federal no 4.878/1965 e, subsidiariamente, pela Lei Federal no 8.112/1990. Assim, as normas distritais que regulam o funcionalismo público local não são aplicáveis aos integrantes dessa carreira, prevalecendo, no que tange ao auxílio-transporte, as disposições estabelecidas pela Medida Provisória n.o 2.165-36/2001, bem como os regramentos administrativos expedidos pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, a exemplo da IN no 207/2019.
5. A restrição imposta pela IN no 207/2019, que veda o pagamento do auxílio-transporte nos casos de utilização de veículo próprio ou de serviço de transporte seletivo, extrapola os limites do poder regulamentar, pois cria exigência não prevista na legislação. 5.1. Assim, o servidor faz jus ao recebimento do auxílio-transporte independentemente do meio por ele utilizado, seja veículo particular ou rodoviário. Precedentes: Acórdãos 1964175 e 2029768.
6. A LC no 840/2011 não condiciona o pagamento do auxílio transporte à comprovação das despesas com transporte coletivo, por meio de apresentação de bilhete, mesmo porque o pagamento deve ser efetuado ex ante. 6.1. Se os artigos 7o da Lei Distrital no 2.966/2002 e 110 LC no 840/2011 condicionam a concessão do auxílio-transporte à declaração do servidor de que tem gastos com transporte coletivo para o trabalho, extrapola o poder regulamentar o artigo 3o da Portaria no 124/2018, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento à apresentação dos bilhetes utilizados. 6.2. Portanto, para o pagamento do auxílio-transporte, basta a declaração do servidor, dispensada a apresentação de eventuais bilhetes. Precedente: Acórdão 2012713.
7. Não há, na legislação em vigor, qualquer limitação de pagamento do auxílio-transporte apenas a servidores residentes no Distrito Federal, ou seja, qualquer interpretação nesse sentido cria impedimentos e exceções não legalmente previstas. 7.1. Ademais, o domicílio necessário do servidor público não o impede de residir, em regra, em local diverso da lotação, o que atrai a necessidade de pagamento de auxílio-transporte quando integrante da PCDF reside no Estado de Goiás. Precedente: Acórdão 2029768.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sem custas processuais, em razão da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 21, inc. XIV; Lei Federal n.o 4.878/1965; Lei Federal n.o 8.112/1990; LC 840/2011; Medida Provisória n.o 2.165-36/2001; IN 207/2019;
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2029768, 0711953-26.2025.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025; Acórdão 2012713, 0803682-70.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.Acórdão no 1.964.175, Relator: Marco Antonio do Amaral, 0755686-76.2024.8.07.0016, Terceira Turma Recursal, DJe: 14/02/2025.